Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-92.2024.8.11.0085
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000188-92.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ PICOLI - CPF: 385.209.749-53 (APELANTE), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA NÃO CONSOLIDADA. ATOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta por proprietário rural contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e Termo de Embargo, mantendo o Auto de Infração Ambiental n. 0042004223 e o Termo de Embargo n. 0042004323, lavrados pela SEMA-MT, em razão do desmatamento irregular de 16,01 hectares de vegetação nativa na Fazenda Água Boa II, inserida no bioma Amazônia, sem autorização ambiental. O apelante sustenta a nulidade dos atos administrativos por vícios formais, a inexistência de infração ambiental e a regularidade da intervenção, com base em suposta área consolidada, amparo no CAR, APF e DLAs. Alega ainda excesso na sanção aplicada.

II. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício formal no processo administrativo ambiental que justifique a nulidade dos atos sancionadores; (ii) estabelecer se a área embargada pode ser considerada como de uso consolidado; (iii) determinar se os documentos apresentados (CAR, APF e DLAs) legitimam a intervenção na vegetação nativa; e (iv) verificar se a multa e o embargo aplicados foram proporcionais e legais.

III. Razões de Decidir

3.

O processo administrativo instaurado pela SEMA-MT observa os requisitos legais de validade, estando instruído com relatório técnico detalhado, imagens de satélite, delimitação georreferenciada da área afetada e identificação da infração, assegurando contraditório e ampla defesa ao autuado.

4.

A área desmatada, embora já aberta em 2008, permaneceu em desuso por mais de cinco anos, com regeneração da vegetação nativa entre 2016 e 2022, descaracterizando o uso consolidado nos termos da Lei n. 12.651/2012 e do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

5.

A Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) não confere permissão para supressão de vegetação nativa, conforme vedação expressa do art. 7º, I, do Decreto Estadual n. 262/2019.

6.

As Declarações de Limpeza de Área (DLAs), nos termos da Instrução Normativa SEMA nº 001/2016, autorizam apenas roçada e retirada de vegetação oportunista, com limite técnico estrito, sendo incompatíveis com o desmatamento a corte raso de 16,01 hectares identificado nos autos.

7.

O apelante não apresentou prova robusta capaz de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, tampouco demonstrou o uso contínuo da área ou autorização válida para supressão da vegetação.

8.

A multa aplicada e o embargo da área mostram-se proporcionais à gravidade do dano ambiental, conforme parâmetros fixados no Decreto Federal n. 6.514/2008, inexistindo ilegalidade ou desvio de finalidade na sanção imposta.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade do auto de infração ambiental decorre da presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente pode ser afastada por prova robusta.

2.

A caracterização de área rural consolidada exige não apenas ocupação anterior a 22/07/2008, mas também a demonstração de uso contínuo, não sendo suficiente a inscrição no CAR.

3.

A APF e as DLAs não autorizam supressão de vegetação nativa ou em regeneração, sendo ineficazes para afastar a infração ambiental.

4.

A sanção administrativa por dano ambiental deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e precaução, sendo válida quando fundamentada em prova técnica idônea.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei n. 12.651/2012, arts. 3º, IV, e 29; Decreto Estadual/MT n. 1.031/2017, art. 48; Decreto Estadual/MT n. 262/2019, art. 7º, I; Instrução Normativa SEMA n. 001/2016, art. 2º; Decreto Federal nº 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618; TJMT, RAI 1006852-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, RAC 1009454-83.2020.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luiz Picoli, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e Termo de Embargo, mantendo o Auto de Infração Ambiental n. 0042004223 e o Termo de Embargo n. 0042004323 e condenando o Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega a nulidade do auto de infração e do termo de embargo, por ausência de motivação e desrespeito ao devido processo administrativo.

Sustenta a inexistência de infração, porque a área estaria inserida em área rural consolidada, conforme o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e documentos emitidos pelo órgão ambiental.

Assevera a validade da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) e das Declarações de Limpeza de Área (DLAs), as quais, segundo defende, legitimariam a intervenção.

Aduz excesso da sanção aplicada, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de falta de interesse de agir do Apelante e a necessidade de suspensão por um ano do trâmite processual e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 319973397).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra dos Drs. Hélio Fredolino Faust e Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Luiz Picoli insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, que julgou improcedente o pedido da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e Termo de Embargo
, ajuizada em desfavor da Fazenda Pública Estatal, mantendo o Auto de Infração Ambiental n. 0042004223 e o Termo de Embargo n. 0042004323, além de condenar o Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Extrai-se dos autos que o Apelante foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) por desmatamento a corte raso de 16,01 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, situada na Fazenda Água Boa II, no Município de Nova Guarita-MT, ocorrido entre outubro e dezembro de 2022, sem autorização do órgão ambiental competente.

Diante disso, ajuizou a referida ação e alegou que a área embargada encontra-se inserida em polígono de uso consolidado, conforme Cadastro Ambiental Rural (CAR n. MT96595/2017), que possuía Autorização Provisória de Funcionamento (APF n. 12720/2022) e apresentou Declarações de Limpeza de Área (DLAs nºs 1122/2022 e 2689/2022), válidas durante o período da suposta infração.

Aduziu que não houve regeneração da vegetação nativa, mas sim afloramentos rochosos, e que a atividade pecuária é desenvolvida continuamente na propriedade.

O Estado de Mato Grosso contestou, apresentando no bojo da peça Laudo Técnico com imagens históricas (2007, 2008, 2014 e 2022) demonstrando a abertura recente da área, extratos do INDEA-MT, notas fiscais e Guias de Trânsito Animal (GTAs) atestando a atividade pecuária, e Relatório Técnico n. 0000002063 comprovando o desmatamento ilegal em área de floresta amazônica em regeneração.

O Juiz de Direito de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido, mantendo o Auto de Infração e o Termo de Embargo, sob os seguintes fundamentos:
(i)
as provas demonstram “vegetação regenerada” na área embargada, o que descaracteriza o regime de uso consolidado;
(ii)
o Autor mantém atividades pecuaristas, conforme documentos de id. 319972949;
(iii)
o corte raso da vegetação natural exige autorização específica do órgão ambiental, independentemente do histórico de ocupação; e
(iv)
os atos administrativos são válidos e dotados de força probante.

Inconformado, Luiz Picoli interpõe o presente recurso.

Primeiramente, passo à análise das questões prévias suscitadas pelo Estado de Mato Grosso.

Da Apreciação da Preliminar de Falta de Interesse de Agir e de Suspensão do Trâmite Processual

O Apelante sustenta, preliminarmente, ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o processo administrativo ainda estaria em tramitação, não havendo decisão definitiva.

Subsidiariamente, requer a suspensão do feito até a conclusão do procedimento administrativo.

Já adianto que as preliminares não merecem acolhimento.

É inequívoco que o Autor possui interesse jurídico na demanda, tendo em vista que o imóvel rural “Fazenda Água Boa II”, situado no Município de Nova Guarita-MT, é de sua propriedade, conforme base de dados do SIMCAR e Cadastro Ambiental Rural (CAR n. MT96595/2017) – id. 319973351.

Além disso, o procedimento escolhido é adequado para assegurar a tutela pleiteada, pois, tratando-se de dano ambiental, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre elas.

Nesse sentido, não há necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a presente ação ou suspender o presente feito.

Portanto, a responsabilização do infrator pode ocorrer concomitantemente nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem.

A Constituição da República, em seu art. 225, § 3º, estabelece: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Pelas mesmas razões aqui já expostas, não há que se falar em suspensão do trâmite processual.

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como voto.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Vê-se que a controvérsia cinge-se à legalidade dos atos administrativos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT, consubstanciados no Auto de Infração Ambiental n. 0042004223 (id. 319973355 – pág. 1/2) e no Termo de Embargo/Interdição n. 0042004323 (id. 319973355– pág. 3/5), diante da imputação ao Recorrente de desmatamento irregular de área inserida no bioma Amazônia.

No campo do
direito administrativo sancionador ambiental
, é pacífico o entendimento de que os atos administrativos gozam de
presunção relativa de legitimidade e veracidade
, cabendo ao administrado o ônus de infirmá-los mediante provas robustas, capazes de demonstrar a existência de vícios de legalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

Tal presunção decorre diretamente do
princípio da legalidade
que rege a Administração Pública e constitui elemento essencial à eficácia do poder de polícia ambiental.

Além disso, a matéria é regida pelo
princípio da precaução
, aplicável ao direito ambiental, segundo o qual, na dúvida quanto à potencialidade lesiva de uma conduta ou atividade, impõe-se ao agente demonstrar que a intervenção realizada não implicará dano ou degradação ambiental.

Nesse sentido, o enunciado da
Súmula 618
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Consoante narrado nos autos, o Auto de Infração Ambiental foi lavrado em 22.03.2023, com base em atuação remota, em que foram constatados indícios de destruição de 16,01 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, por meio de desmatamento a corte raso.

Segundo o Relatório Técnico n. 0000002063 (id. 319973355 – pág. 8/14), o dano ambiental ocorreu entre outubro e dezembro de 2022.

Consta do id. 319973351 que, após a notificação do Autor (ID 319973382 - pág. 20/27), o Cadastro Ambiental Rural ocorreu em 20.01.2023, mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental, com o objetivo de normalizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inseridas no SIMCAR.

A parte Autora, por sua vez, sustenta que detinha Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF n. 12720/2022) e Declarações de Limpeza de Área (DLAs nºs 1122/2022 e 2689/2022), emitidas em 03.06.2022, com validade até 30.11.2022, além de outra Declaração de Limpeza de Área (DLA n. 2689/2022), datada de 01.12.2022.

Ainda, afirma que não houve regeneração da vegetação nativa, mas, sim, afloramentos rochosos no local.

Contudo, nos termos do art. 7º, inciso I, do Decreto n. 262, de 16 de outubro de 2019, verifica-se que a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não possui aplicação nas hipóteses de queima controlada ou supressão de vegetação nativa, inclusive aquelas em estágio de regeneração, consoante a vedação expressa contida no referido dispositivo legal:

Art. 7º A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não se aplica:

I - para autorizar queima controlada e supressão de vegetação nativa ou em estado de regeneração.

Ademais, a Declaração de Limpeza de Área encontra regulamentação na Instrução Normativa SEMA n. 001/2016, a qual, em seu art. 2º, conceitua limpeza de área como atividade restrita à roçada e à retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural com densidade inferior a 50 indivíduos por hectare, com diâmetro à altura do peito (DAP) inferior a 10 centímetros, desde que sem derrubada de árvores adultas. Confira:

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como limpeza de áreas em imóveis rurais as operações que envolvam roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito – DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubada de árvores adultas, desde que sejam realizadas: I – em áreas consolidadas ou em áreas abertas após 22 de julho de 2008, autorizada ou regularizada pelos órgãos ambientais competentes; II – em áreas cujo tempo de pousio seja de até 5 (cinco) anos ou que não ultrapasse a 3 (três) anos, quando se tratar de áreas abandonadas.

No caso, consta do relatório técnico n. 0000002063 a seguinte conclusão, que resultou a autuação do Autor (id. 319973355 – pág. 11/12):

“[...] Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado ‘FAZENDA ÁGUA BOA II’, registrado na base de dados do ‘SIMCAR’, sob o CAR n. MT96595/2017 (Aguardando Análise), localizado no município de ‘NOVA GUARITA’, de propriedade do (a) Sr.(a) (a) ‘LUIZ PICOLI’, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 16,01 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre OUTUBRO D. 2022 e DEZEMBRO DE 2022.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o (s) dano (s) constatado (s) se encontra (m) inserido (s) no bioma AMAZÔNIA, em formação vegetal do tipo ‘FLORESTA’, conforme o RADAM Brasil. Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO.

Conforme as análises de dinâmica de imagens de satélites (LANDSAT 4, SENTINEL 2, CBERS 4 e PLANET) e conferências realizadas entre 2008 a 2022, foi observado que a área objeto da autuação se encontrava aberta em 22 de julho de 2008, no entanto, esta, a partir do ano de 2016 passou apresentar características de desuso e, consequentemente, a vegetação nativa passou a se regenerar no local. A referida regeneração se mostrou em constante continuidade até 2022, quando então ocorreram as alterações na vegetação nativa que motivaram o presente procedimento de autuação.

Portanto, apesar da propriedade possuir Declaração de Limpeza de Áreas (DLA), o polígono de desmate ilegal não se enquadra como USO CONSOLIDADO, pois não ocorreu uma efetiva substituição da vegetação nativa para um uso alternativo do solo. Além disso, não foi encontrado nenhuma autorização de desmate emitida pela SEMA.

Assim, em hipótese alguma, a (s) intervenção (ões) em vegetação nativa, que fora (m) realizada (s) de forma ilegal, poderá (ão) ser alegada (s) como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa nº 12 de 12 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.

Desta forma, a existência de qualquer Declaração de Limpeza de Área - DLA, acompanhada de Laudo Técnico com ART, certamente se tratará de informação fraudulenta, passível de autuação nos termos do Art. 82 do Decreto Federal nº 6514 de 22 de julho de 2008.”

Certo é que tal documento evidencia, com suporte probatório idôneo, a existência de desmate ilegal, descaracterizando a atividade da vegetação como simples limpeza da área.

Além disso, demonstra que o local embargado não se enquadra como de uso consolidado, pois, a partir do ano de 2016, passou a apresentar características de desuso, com a regeneração da vegetação nativa até 2022, quando houve a lavratura do auto de infração ambiental.

Destacou-se, inclusive, que não ocorreu uma efetiva substituição da vegetação nativa para um uso alternativo do solo, nem foi autorizado o desmate pela parte ré.

Nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei Federal 12.651/2012, a validação de área consolidada exige não apenas a prova da antropização anterior a 22 de julho de 2008, mas também a demonstração de sua utilização contínua, conforme art. 48 do Decreto Estadual n. 1.031/2017:

“Para o cadastro ambiental rural será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos. (Nova redação dada a íntegra do art. 48 pelo Dec. 288/2023)”.

Com efeito, os documentos angariados aos autos deste processo evidenciam a presença de vegetação, a princípio, regenerada, na área embargada, o que reforça a presunção de que o local não vinha sendo explorado de forma contínua, circunstância que descaracteriza o regime de pousio e impede o reconhecimento da área como efetivamente consolidada.

Nesse sentido, destaco que em áreas de uso consolidado é permitida a continuidade das atividades agrícolas ou pecuárias, mas não há autorização automática para o desmate de cobertura vegetal que tenha se regenerado ao longo do tempo.

Assim, em que pese o prosseguimento das atividades pecuarista do Apelante, nos termos dos documentos de id. 319973384 e seguintes, o corte raso da vegetação natural exige, por imposição legal, autorização expressa do órgão ambiental competente, independentemente do histórico de ocupação da área, o que não se verificou nos autos.

Nesse sentido, para reforçar o exposto, colaciono o julgado a seguir:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA RURAL CONSOLIDADA.
NATUREZA DECLARATÓRIA DO CAR.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VALDIR PERIN SOUSA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, em sede de tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impôs restrições ao uso de área desmatada sem autorização, determinou a recuperação ambiental, o cumprimento de obrigações ambientais e a averbação da ação na matrícula do imóvel. O agravante sustenta que o imóvel teve o CAR validado, o que configuraria área rural consolidada, e que não há prova de dano ambiental, além de alegar prejuízo com a averbação judicial na matrícula do imóvel. O pedido liminar foi parcialmente deferido em decisão monocrática, que foi mantida pelo julgamento de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a validação do CAR pelo órgão ambiental afasta, por si só, a imposição de medidas liminares em caso de desmatamento não autorizado; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para reconhecer a existência de dano ambiental; (iii) determinar se a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel é juridicamente cabível; e (iv) verificar a aplicação dos princípios da prevenção e da precaução no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validação do CAR tem natureza jurídica meramente
declaratória e não comprova, por si só, a regularidade ambiental da propriedade rural, nem confere autorização para uso produtivo de áreas com passivo ambiental não regularizado.

A caracterização de área rural consolidada exige, além da ocupação anterior a 22/07/2008, a continuidade do uso ou manejo dentro do prazo de cinco anos previsto para o regime de pousio, o que não foi demonstrado nos autos.

A existência de desmatamento irregular foi formalmente constatada em auto de infração lavrado pela SEMA, cuja presunção de legitimidade não foi ilidida por prova robusta em sentido contrário.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo irrelevante a existência de culpa.

A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é cabível, conforme art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/1973, com o objetivo de dar publicidade e garantir a efetividade da tutela ambiental.

A alegação de que a averbação compromete o acesso a crédito agrícola não afasta sua legalidade, devendo prevalecer o interesse público na proteção do meio ambiente.

Os princípios da prevenção e da precaução justificam a manutenção das medidas liminares impostas, diante da existência de risco ambiental e pendências não regularizadas, mesmo após a validação do CAR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012, arts. 3º, IV, e 29; Lei nº 6.015/1973, art. 167, II, 12; Decreto Estadual/MT nº 1.031/2017, arts. 2º, XI, e 48, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623.

(TJMT. RAI 1006852-69.2025.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Jones Gattass Dias. Julgamento: 24/10/2025. Publicação: 24/10/2025).

Diante desse cenário, a análise detalhada das condições ambientais da área embargada, bem como da validade dos fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, exige a produção de provas técnicas e rigorosas, capazes de comprovar o equívoco da Administração Pública.

Ressalte-se que os autos de infração ambiental lavrados com base em imagens de satélite, corroboradas por documentos técnicos, são válidos e dotados de força probante suficiente, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal Estadual. Veja-se:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento em parecer técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), em face de Adenir Francisco Picinin, proprietário da Fazenda SD – Lote 61, no Município de Sorriso/MT, em razão do desmatamento de 36,9570 ha de vegetação nativa em Área de Reserva Legal (ARL) e de 1,1840 ha em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização ambiental. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor obrigações de fazer e não fazer, mas afastou a condenação por danos materiais e morais coletivos . Ambas as partes apelaram: o réu pleiteando a anulação da sentença por cerceamento de defesa e a improcedência da ação; o Ministério Público requerendo a inclusão de condenação por danos materiais e morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se estão comprovados o dano ambiental e o nexo de causalidade suficientes à responsabilidade objetiva do réu; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A rejeição da preliminar de nulidade da sentença se justifica pela suficiência das provas documentais (auto de infração, termo de embargo, parecer técnico e imagens de satélite), bem como pela preclusão temporal, dado o silêncio do réu quanto à especificação de provas.

2 . A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal, comprovados no caso por documentos administrativos com presunção de legitimidade e veracidade, nos moldes da Súmula 618 do STJ.

3. Autos de infração ambiental baseados em imagens de satélite são válidos, conforme jurisprudência do STJ, sendo meio idôneo para verificação de desmatamento.

4. A cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais ambientais é admitida, conforme Súmula 629 do STJ, e justificada pelo princípio da reparação integral (CF, art. 225, § 3º), pois a recuperação in natura não repara integralmente os prejuízos aos serviços ecossistêmicos.

5. A condenação por danos morais coletivos não é cabível na hipótese, por ausência de demonstração de abalo significativo à coletividade, sendo suficientes as medidas de reparação material e in natura para recompor o equilíbrio ecológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A recuperação da área degradada não exclui a obrigação de indenizar pelos danos materiais causados ao meio ambiente. 3. A condenação por danos morais coletivos exige a comprovação de abalo relevante à coletividade, não presumido apenas pela ocorrência do dano ambiental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 12 .651/12; Lei nº 14.119/21. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618 e Súmula 629. (TJMT. RAC 10094548320208110040. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 23/04/2025. Publicação: 25/04/2025).

De acordo com os elementos reunidos nos autos, verifica-se que a parte Autora, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de desconstituir a presunção relativa de veracidade dos documentos elaborados pelo Apelado.

Cabia ao Recorrente a comprovação de que houve apenas afloramentos rochosos na área rural embargada ou de que eventual atividade desenvolvida no local se limitou à limpeza ou manejo de vegetação secundária.

Nesse ponto, destaca-se que as alegações autorais, inclusive, mostram-se contraditórias, pois, se houve afloramento rochoso no local, o argumento de limpeza da área, com base nas DLAs n°s 1122/2022 e 2689/2022, seria desnecessário.

Além disso, o próprio laudo técnico produzido unilateralmente pelo Apelante no id. 319973353 confirma que, entre 2016 e 2022, houve a regeneração da vegetação natural, sucedida de degradação. Contudo, não há provas de que a supressão ambiental tenha ocorrido naturalmente.

Assim, a Autorização Provisória de Funcionamento (APF n. 12720/2022) e as Declarações de Limpeza de Área (DLAs n°s 1122/2022 e 2689/2022) se mostram inúteis, em virtude da caracterização do desmatamento ilegal.

Logo, não se identifica qualquer ilegalidade na lavratura do Auto de Infração Ambiental n. 0042004223 e do Termo de Embargo n. 0042004323, que devem ser mantidos diante da regularidade.

No caso dos autos, diferentemente do precedente administrativo mencionado, não restou comprovado o uso consolidado da área nem a regularidade das autorizações ambientais, razão pela qual a manutenção da autuação se impõe.

Quanto à alegação do Apelante acerca da ocorrência de violação ao contraditório no procedimento administrativo, constata-se que não procede.

O Auto de Infração Ambiental n. 0042004223 e o Termo de Embargo n. 0042004323 encontram-se devidamente fundamentados no Relatório Técnico nº 0000002063 da SEMA, que descreve de forma minuciosa o dano ambiental detectado por imagens de satélite, com delimitação georreferenciada, identificação da área afetada e enquadramento legal da conduta.

O Apelante foi devidamente notificado, apresentou defesa administrativa e teve garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, os atos administrativos ambientais gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

No caso, a SEMA-MT instruiu a autuação com laudo técnico, imagens de satélite (LANDSAT, SENTINEL e CBERS) e relatório comparativo de uso e cobertura do solo entre 2008 e 2022.

Certo é que não se identificam vícios formais ou materiais capazes de macular a validade do procedimento administrativo.

O apelante sustenta que a área desmatada seria área rural consolidada, nos termos do art. 3º, IV, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal) e do art. 48 do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

De fato, há prova de que a área já se encontrava aberta antes de 22/07/2008. Todavia, o Relatório Técnico da SEMA aponta que, a partir de 2016, a área passou a apresentar características de desuso, com regeneração natural contínua até 2022, quando ocorreu o desmate.

Assim, restou configurado abandono superior a cinco anos, extrapolando o prazo máximo do regime de pousio admitido pela legislação, descaracterizando o uso consolidado.

A ocupação anterior a 2008, isoladamente, não é suficiente: exige-se uso contínuo ou regularização ambiental efetiva, o que não ocorreu.

No que se refere à Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) n. 12720/2022, ainda que válida durante parte do período do desmatamento, não autoriza supressão de vegetação nativa ou em regeneração, por expressa vedação do art. 7º, inciso I, do Decreto Estadual nº 262/2019, pois consiste em autorização administrativa voltada ao funcionamento de atividades rurais, e não à permissão para supressão de vegetação.

Portanto, o documento é ineficaz como fundamento para afastar a infração.

O Apelante apresentou, ainda, as DLAs nºs 1122/2022 e 2689/2022, alegando que legitimariam o manejo da área. Contudo, como já mencionado, a Instrução Normativa SEMA n. 001/2016 restringe a “limpeza de área” a roçadas e retiradas de plantas oportunistas (art. 2º), vedando a derrubada de árvores adultas e limitando o DAP a 10 cm.

Além disso, a norma condiciona sua validade à existência de área consolidada ou em pousio de até 5 anos — o que, como visto e já mencionado, não se verifica no caso em análise, pois a área permaneceu em regeneração por seis anos, e o desmate realizado, a corte raso de 16,01 hectares, extrapola por completo o conceito legal de limpeza de área.

Escorreita, pois, a sentença ao concluir que as DLAs não conferem autorização tácita para desmate.

Cumpre consignar, ainda, que em matéria ambiental, aplica-se o princípio da precaução e a inversão do ônus da prova, conforme Enunciado da Súmula 618 do STJ, cabendo ao infrator demonstrar que sua conduta não implicou dano.

No caso, o Apelante não logrou comprovar: a) uso contínuo da área entre 2016 e 2022; b) inexistência de regeneração natural; c) autorização válida para supressão da vegetação.

Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório.

No que tange à multa arbitrada no valor de R$ 80.050,00 (oitenta mil e cinquenta reais) mostra-se proporcional à gravidade do dano e aos parâmetros fixados no Decreto Federal n. 6.514/2008 e o embargo da área constitui medida necessária à prevenção da continuidade do dano ambiental, logo, não há que se falar em excesso ou desvio de finalidade.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Luiz Picoli e mantenho incólume o ato sentencial combatido.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025